Tribunal: TJDFT
Processo: 0709486-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. INSUFICIENTES. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1. Consoante jurisprudência do c. STJ, além de o agravo regimental não ser compatível com o rito célere da ação constitucional, a concessão da liminar em habeas corpus constitui criação jurisprudencial, não cabendo o recurso contra instituto não regulamentado pela legislação brasileira.
2. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
3. O auto de prisão em flagrante, acompanhado com o auto de apresentação e apreensão e de restituição se prestam a indicar a materialidade do delito e o indício suficiente da autoria aptos a embasar decreto de segregação cautelar.
4. As condições subjetivas, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.
5. Não há que se falar em decisão abusiva e ilegal que determina a prisão preventiva, quando suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.
6. Não se mostra viável a aplicação de outra medida cautelar, mormente considerando que já lhe houvera sido concedida a liberdade provisória e a reiteração criminosa revela o insucesso das medidas cautelares diversas da prisão, o que inviabiliza a sua soltura.
7. Agravo interno não conhecido. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.